Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS PENHORA JUDICIAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES. PENHORA DOS ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Cumpridos os requisitos de admissibilidade do agravo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento.
2. A decisão impugnada, que deferiu o pedido de penhora de alugueis até o limite do valor da dívida, se baseou em fatos conhecidos pelas partes, não trazendo nenhum elemento novo ao processo.
3. Frise-se que as conclusões a que chegou o ilustre juiz monocrático deram-se em consonância com os argumentos levantados pelas partes no feito, constituindo-se medida hábil à satisfação de dívida, não tendo o magistrado inovado ou proferido decisão que pudesse surpreender os litigantes ou afrontado ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC.
4. Não configura litigância de má fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso à decisão contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.